Tribunal: STF
Processo: RE 1306566
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS POR COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ E AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA OS MUNICÍPIOS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ANEEL. RESOLUÇÕES Nº 414/2010 E N° 479/2012. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. ATO NORMATIVO. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, dispôs, em seu artigo 2º, serem atribuições da agência reguladora ‘regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal’. Porém, o poder regulador, inerente às atribuições da agência reguladora, circunda os aspectos técnicos da área, não podendo inovar na ordem jurídica. 2. No exercício de seu poder regulamentar, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL editou a Resolução Normativa n° 414/2010, alterada pela Resolução Normativa n° 479/2012, que, em seu artigo 218, determina que a distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS aos municípios. Referida norma, na prática, tem como finalidade transferir aos municípios a responsabilidade das empresas distribuidoras de energia elétrica no que tange à manutenção, ampliação e modernização dos pontos de iluminação pública da cidade, acabando por regulamentar a transferência de bens (ativo imobilizado em serviço) da concessionária para a Municipalidade. 3. É certo que o artigo 30, V, da Constituição Federal, estabelece que compete aos municípios ‘organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local’. Nesse contexto, não há dúvidas de que o serviço de iluminação pública se inclui na competência do município. Contudo, ao estabelecer referida transferência de deveres, a ANEEL violou a autonomia municipal assegurada no artigo 18, da Constituição Federal, uma vez que, a princípio, estabeleceu nova obrigação ao município. 4. O fato de o município poder instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, nos termos do artigo 149-A, da Constituição Federal, não lhe obriga a aceitar a transferência compulsória do Ativo Imobilizado em Serviço, tampouco afasta a observância do princípio da legalidade (art. 5°, II, CF). E o artigo 175, da Constituição Federal, estabelece que a prestação de serviços públicos deve ocorrer, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, ‘na forma da lei’. Assim, não é possível que uma resolução - ato normativo inferior à lei - trate dessa questão. 5. A transferência dos ativos necessários à prestação do serviço de iluminação pública deveria ter sido disciplinada por lei, e, portanto, verifica-se que a ANEEL desbordou de seu poder regulamentar ao editar a Resolução nº 414/2010. 6. Apelação provida” (fls. 346-347, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel foram rejeitados (fl. 112, vol. 2).
    Recurso extraordinário interposto por Companhia Paulista de Força e Luz 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 18 e 175, o inc. V do art. 30 e o art. 149-A da Constituição da República ao argumento de ser válido o “artigo 218 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, que determinou a transferência dos ativos de iluminação pública à pessoa de direito público competente, no presente caso o Município de Itapuí, Recorrido” (fl. 7, vol. 2).
    Sustenta que “o v. acórdão recorrido, ao se posicionar sobre o tema acabou por contrariar frontalmente os arts. 30, V e 149-A da Constituição. Isso porque, reconhecendo a competência municipal, deveria o Tribunal a quo determinar o imediato repasse da gestão da iluminação pública para o Município Recorrido” (fl. 8, vol. 2).
    Afirma haver “notório interesse local da prestação do serviço de iluminação pública, uma vez que voltado à segurança, lazer, bem-estar e dignidade daqueles que frequentam praças, parques, ruas e avenidas de toda e qualquer cidade do país” (fl. 11, vol. 2).
    Assevera que “as alegações do Município de que a transferência de ativos de iluminação pública teria sido um ato ‘forçado e unilateral’ não merece prosperar, até porque além de não ser decorrente de ato volitivo da Recorrente, decorre de imputação legal e constitucional emanada do agente regulador” (fl. 13, vol. 2).
    Pontua que “o artigo 218 da Resolução Normativa 414/2015 está em perfeita consonância com o quanto disposto no aludido artigo 18, já que retira das concessionárias o que não está na sua esfera de competência e repassa aos municípios aquilo que o artigo 30, V da Constituição determina que deva ser gerido e regulado por eles” (fl. 15, vol. 2).
    Salienta que, “no tocante ao determinado no 175 da Constituição Federal, como já exaustivamente demonstrado, a transferência dos ativos de iluminação pública poderia sim ter sido feita por meio de ato normativo expedido pela Agência reguladora, vez que a Lei exigida pelo artigo 175 da Constituição já estava resguardada pela competência constitucional dos Municípios acerca da prestação dos serviços de iluminação pública (Decreto-Lei n° 3.763/1941 Art. 8°)” (fl. 15, vol. 2).
    Pede “o conhecimento e posterior provimento do presente recurso para reconhecer a violação aos arts. 18, 30, V, 149-A e 175, todos da Constituição Federal, reformando o v. acórdão combatido para determinar que o Recorrido adote as providências para recebimento dos ativos de iluminação pública” (fl. 16, vol. 2). 
    Recurso extraordinário interposto por Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel 
    3. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 30 e o art. 149-A da Constituição da República ao argumento de serem válidas as “Resoluções ANEEL nº 414/2010 e 479/2012”, pelas quais se dispõe sobre “transferência aos Municípios de todo o país dos ativos de iluminação pública instalados nos postes do sistema de distribuição que se encontram indevidamente sob a titularidade das distribuidoras de energia” (fls. 184-185, vol. 2).
    Sustenta que “a prestação de serviços de iluminação pública sempre foi de competência dos Municípios, fazendo parte dos serviços públicos de interesse local, conforme atualmente dispõem os artigos 30, inciso V, e 149-A, ambos da Constituição Federal de 1988” (fl. 189, vol. 2).
    Afirma que “o conteúdo veiculado pelas Resoluções ns° 414/2010 e 479/2012 não configura usurpação, por parte da ANEEL, de seu poder regulamentar. Ao contrário, por meio das mencionadas resoluções, a ANEEL agiu no estrito cumprimento de seu dever institucional, tal qual delineado nos artigos 2° e 3° da Lei n° 9.427/9610, regulamentando a composição da base de ativos da distribuidora, e excluindo, p força de expresso comando constitucional, os ativos de iluminação pública, dado que esses fazem parte dos serviços de interesse local” (fl. 202, vol. 2).
    Reforça que “a medida implementada pelas resoluções impugnadas destina-se a assegurar o cumprimento do mandamento inserto na Constituição Federal. Assim, seria temerário desconsiderar todo esse esforço empreendido para, sem um estudo mais aprofundado da questão, anular/suspender regulamentação expedida em benefício do interesse público” (fl. 205, vol. 2).
    Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário para fins de reformar os acórdãos recorridos e, por conseguinte, obrigar o Município ao imediato cumprimento do disposto no art. 218 da Resolução Normativa no 414/2010, com redação dada pela Instrução Normativa no 479/12, ambas da ANEEL, que lhe impõe a obrigação de fazer e de receber o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, corrigindo-se, assim, "data venia", a ofensa aos artigos 30, inciso V, e 149-A da CF” (fl. 207, vol. 2). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste às recorrentes. 
    5. Na espécie, o Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo Município de Itapuí/SP “para reconhecer a ilegalidade do artigo 218 da Resolução Normativa n° 414/2010, com a redação dada pela Resolução Normativa 479/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, desobrigando o município de Itapuí/SP de receber da concessionária ré o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS” (fl. 345, vol. 1).
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de cláusulas contratuais, da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.427/1996 e Resoluções Normativas da Aneel ns. 414/2010 e 479/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento dos recursos extraordinários. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.872-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO – AIS. RESOLUÇÕES 414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. DECRETO 41.019/1957. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.278.499-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA OS MUNICÍPIOS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.237.646-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.237.056-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).
    6. No julgamento do Agravo Regimental na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 60, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal concluiu ser infraconstitucional a controvérsia referente a transferências de ativos de iluminação pública para os Municípios com base na Resolução Normativa Aneel n. 414/2010:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 218 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS MUNICÍPIOS. CONFRONTO ENTRE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECEBIMENTO DE ADC COMO ADPF. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo (CASTANHEIRA NEVES, A. O problema da constitucionalidade dos assentos. Coimbra: Coimbra, 1994). 2. A Resolução Normativa 414/2010, com a redação dada pela Resolução Normativa 479/2012, ambas editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), não detém caráter normativo autônomo, pois extrai seu fundamento de validade da Lei 9.427/1996, do Decreto-lei 3.763/1941 e do Decreto 41.019/1957, o que demandaria prévio controle de legalidade. Precedentes. 3. Pedido subsidiário de recebimento de Ação Declaratória de Constitucionalidade como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: não cabimento na hipótese em razão da ausência de controvérsia constitucional relevante. 4. No caso, o conteúdo do ato normativo em análise afeta um universo delimitado de destinatários, o que não tem o condão de desencadear o controle abstrato desta SUPREMA CORTE sobre o tema, sob pena de tornar-se uma nova instância recursal para todos os julgados dos tribunais superiores e inferiores. 5. Agravo regimental desprovido” (DJe 27.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes. 
    7. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários  (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora